Tribunal: TJDFT
Processo: 0720589-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720589-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDSON VALMIR KERBER DECISÃO A decisão impugnada foi assim lançada: Ante o exposto, determino a realização de prova pericial. À Secretaria para proceder à nomeação de perito contador cadastrado no sistema deste Tribunal.. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Objeto da perícia: Cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o acórdão do RESP n° 1319232-DF. Assevero que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994. Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 465, §1o, do CPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente proposta fundamentada de honorários. Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intime-se a parte ré para adiantar o valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Ressalto que o ônus do pagamento é do requerido, haja vista que na fase de liquidação de sentença incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.274.466/SC). I. Não há reparos a fazer na decisão impugnada, sendo clara e salutar ao transferir para o devedor o ônus de pagar a perícia. Cabe algumas considerações sobre execução individual x coletiva: A ação coletiva deve ter a sua execução centralizada, célere e eficaz. Não há sentido algum que o processo de conhecimento seja coletivo, e, contraditoriamente, o cumprimento seja individualizado em processos apartadados. Esse entendimento não facilita a vida do substituído processual, seja consumidor, seja servidor público ou cidadão comum, ao contrário, pois a partir de um único processo de conhecimento coletivo (em face do qual se pode imprimir a devida celeridade) cria-se uma miríade de incontáveis cumprimento individuais de sentença, ou seja, milhares de outros processos de liquidação/cumprimento que realmente são impactantes na máquina administrativa do judiciário. Há um efeito multiplicador exponencial, a medida que um único processo pode ser desdobrado de forma deletéria, a comprometer a higidez do sistema, com a aspersão de ações dispersas em todos os orgãos jurisdicionais, que farão um retrabalho impensável em termos de boa gestão pública. É imperativo que a jurisprudência pátria, principalmente, dos Tribunais Superiores venha reconhecer que o caminho natural e necessário para o liquidação/cumprimento de ações civis públicas seja prossiga nos autos principais da própria ação coletiva, ou seja, por óbvio, o cumprimento coletivo que deverá se dar de forma viável e célere, de forma a desistimular o cumprimentos individuais, que seria relegados à exceção à regra, em caso raros. A liquidação e execução coletiva não é novidade e não encontra dificuldades práticas desde que o devedor seja compelido a fornecer as informações e ele próprio apresentar os cálculos da conta coletiva a ser liquidada com os valores de cada um dos substituídos processuais. No estágio atual da Tecnologia da Informação, não há problemas que seja fixado uma fórmula de cálculo e determinada pelo Juízo (da ação coletiva) para que o devedor cumpra a regra(formula de cálculdo) estabelecida na liquidação com o prosseguimento do pagamento aos susbstituídos, por mera convocação destes por edital público. Se o numero de substituídos compreender milhares de pessoas, como sói ocorrer, não há dificuldades insuperáveis para que os computadores do Distrito Federal, União Federal ou Banco do Brasil, dentre outros devedores coletivos, operacionalizem o cumprimento da determinação judicial do Juízo onde tramitar o feito da ação civil pública em cumprimento. Por outro lado, a não adoção da coletivização da liquidação/cumprimento provoca o surgimento de demandas repetitivas aos milhares, criando situação caótica e desnecessária. Infelizmente, vem ocorrendo este fenômeno na atualidade. Vale ressaltar que a solução para o tratamento jurídico processual correto não se encontra na aspersão da demanda, ao milhares, pela via da declinação da competência, para as mais diversas e longinquas comarcas do País. Esse paliativo que traz para a justiça DF algum alento imediato, agrava em muito o problema das demandas repetitivas das possíveis divergências jurisprudencias em todo o Poder Judiciário da Nação. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de junho de 2022